Tribunal: STF
Processo: ARE 1223772
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de segundos embargos de declaração opostos contra despacho que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, nos termos do art. 328 do RISTF, por tratar o recurso extraordinário de matéria com tese firmada em sede de repercussão geral.
    A parte embargante sustenta que o despacho recorrido padece de omissão, pois não teria analisado a questão da extinção de punibilidade do embargante em virtude da garantia da execução fiscal ou da suspensão do feito em virtude do parcelamento do débito perante o fisco.
    É o relatório. Decido.
    Não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser suprido no acórdão impugnado.
    No caso, houve despacho determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem, nos termos do art. 328 do RISTF, por tratar o recurso extraordinário em análise de matéria com tese firmada em sede repercussão geral.
    No julgamento dos primeiros embargos de declaração ficou consignado que tal despacho não possui teor decisório, sendo, assim, irrecorrível. Confira-se: 
    “O ato judicial que faz incidir a regra inscrita no art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, não possui conteúdo decisório nem se reveste de lesividade, pois traduz mera consequência – admitida pela própria jurisprudência plenária do Supremo Tribunal Federal firmada ainda sob a égide de CPC/73 (AI 715.423-QO/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, e RE 540.410- -QO/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO) – que resulta do reconhecimento da existência de repercussão geral de determinada controvérsia constitucional suscitada em sede recursal extraordinária, tal como sucede no caso ora em exame. 
    A ausência de gravame, no caso em análise, decorre da circunstância de que, julgado o mérito do apelo extremo em que reconhecida a repercussão geral, aplicar-se-á o preceito inscrito no art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007.
    A inadmissibilidade de recurso, em tal situação, deriva da circunstância – processualmente relevante – de que o ato em causa não consubstancia, seja a solução da própria controvérsia constitucional (a ser apreciada no RE 959.620-RG/RS), seja a resolução de qualquer questão incidente.
    Tratando-se, pois, de manifestação que não se ajusta, em face do seu próprio teor, ao perfil normativo dos atos de conteúdo sentencial (CPC, art. 203, § 1º) ou de caráter decisório (CPC, art. 203, § 2º), resulta evidente a irrecorribilidade do ato que meramente ordenou, como no caso, a devolução dos presentes autos ao órgão judiciário de origem, nos termos e para os fins do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007. 
    Cumpre ressaltar, por necessário, que esse entendimento vem sendo observado em sucessivos julgamentos, proferidos no âmbito desta Corte, a propósito de questões virtualmente idênticas à que ora se examina (AI 630.083-AgR-AgR/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – AI 705.038-AgR/MS, Rel. Min. ELLEN GRACIE – AI 735.918-AgR/RJ, Rel. Min. EROS GRAU, v.g.).”
    Não há que se falar, portanto, em omissão na análise da questão incidente, relacionada à extinção ou suspensão da pretensão punitiva. 
    Ressalte-se que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.
    Não identificada a existência das pechas imputadas à decisão embargada ' como na hipótese dos autos ', a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
    Em face do exposto, conheço e rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator